Tribunal: STF
Processo: ADI 1421
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-27
Data de publicação: 1996-03-27

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  LEI  910/95  DO   DISTRITO  FEDERAL.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.
APOSENTADORIA.  LEI  DE  INICIATIVA   PARLAMENTAR.  VÍCIO  DE  FORMA.
PRECEDENTES DO STF.
         Argüição  de inconstitucionalidade da Lei 910/95 do Distrito
Federal,  que  dispõe  sobre   regime  jurídico  e  aposentadoria  de
funcionários  e empregados do  DF. Vício de  forma: lei de iniciativa
parlamentar. Ofensa ao disposto no artigo 61-§1º-II-c da Constituição
Federal.   Presente   o   aspecto  de   bom   direito   na   tese  da
inconstitucionalidade  formal.   Periculum  in   mora  denunciado  na
possibilidade de lesão aos cofres distritais.
         Medida liminar deferida.